Tribunal: TJSP
Processo: 2205421-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
ARROLAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO À COMPANHEIRA. INVENTARIANÇA. Insurgência em face de decisão que não concedeu direito real de habitação à pretensa companheira do autor da herança. Decisão reformada. Presentes indícios de que a agravante e o de cujus conviveram em união estável, possível a concessão de tutela de urgência para conceder-lhe direito real de habitação sobre

Ementa:
ARROLAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO À COMPANHEIRA. INVENTARIANÇA. Insurgência em face de decisão que não concedeu direito real de habitação à pretensa companheira do autor da herança. Decisão reformada. Presentes indícios de que a agravante e o de cujus conviveram em união estável, possível a concessão de tutela de urgência para conceder-lhe direito real de habitação sobre o imóvel que dividiam em vida. Inventariança, contudo, deve ser exercida pelos herdeiros. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205421-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante MARLYI
FERREIRA, são agravados ROBSON RIBEIRO DA COSTA CASAREJO, GISELE
RIBEIRO
DA
COSTA
CASAREJO
(INVENTARIANTE)
e
NIVALDO
CASAREJO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205421-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2205421-55.2020.8.26.0000
Comarca: Mauá
Agravante: M. F.
Agravada: N. C.
Juiz de origem: Marcus Vinícius Kiyoshi Onodera
VOTO No: 22767
ARROLAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO
REAL
DE
HABITAÇÃO
À
COMPANHEIRA.
INVENTARIANÇA. Insurgência em face de decisão que
não concedeu direito real de habitação à pretensa
companheira do autor da herança. Decisão reformada.
Presentes indícios de que a agravante e o de cujus
conviveram em união estável, possível a concessão de
tutela de urgência para conceder-lhe direito real de
habitação sobre o imóvel que dividiam em vida.
Inventariança, contudo, deve ser exercida pelos herdeiros.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 77 dos autos de origem, que, em ação de inventário,
rejeitou pedido de reconhecimento de direito real de habitação à
agravante, por ainda estar pendente ação de reconhecimento e
dissolução de união estável post mortem por ela ajuizada em face
do autor da herança.
Pleiteia a agravante a reforma do decisum,
alegando, em síntese, que conviveu em união estável com o de
cujus, situação que era conhecida pelos filhos dele, os quais agora
insistem em negar sua existência e tornar litigiosa a posse do
imóvel em que o casal convivia e no qual ela seguiu residindo após
o falecimento. Requer lhe seja concedido direito real de habitação e
que seja restituída ao cargo de inventariante.
Concedida
parcialmente
a
tutela
antecipada
recursal requerida (p. 305).
Apresentada
contraminuta
(ps.
311/314),
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Prospera em parte a irresignação, nos termos e
limites que seguem.
O
E.
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205421-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
posicionamento consolidado pela possibilidade de reconhecimento
de direito real de habitação à companheira sobrevivente, da
mesma forma que ocorreria com a cônjuge. A respeito:
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
REAL DE HABITAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL E CASAMENTO.
COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ admite o
direito real de habitação do companheiro sobrevivente
tanto
no
casamento
como
na
união
estável.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1757984/DF, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
27/08/2019, DJe 30/08/2019
sem destaque no
original.)
DIREITO DAS SUCESSÕES E DAS COISAS. RECURSO
ESPECIAL. SUCESSÃO. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE
2002. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. MANUTENÇÃO DE
POSSE. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DO DIREITO REAL DE
HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
1. É entendimento pacífico no âmbito do STJ que a
companheira supérstite tem direito real de habitação
sobre o imóvel de propriedade do falecido onde residia
o casal, mesmo na vigência do atual Código Civil.
Precedentes.
2. É possível a arguição do direito real de habitação para fins
exclusivamente possessórios, independentemente de seu
reconhecimento anterior em ação própria declaratória de
união estável.
3. No caso, a sentença apenas veio a declarar a união
estável na motivação do decisório, de forma incidental, sem
repercussão na parte dispositiva e, por conseguinte, sem
alcançar a coisa julgada (CPC, art. 469), mantendo aberta
eventual discussão no tocante ao reconhecimento da união
estável e seus efeitos decorrentes.
4. Ademais, levando-se em conta a posse, considerada por si
mesma, enquanto mero exercício fático dos poderes
inerentes ao domínio, há de ser mantida a recorrida no
imóvel, até porque é ela quem vem conferindo à posse a sua
função social.
5. Recurso especial desprovido. (REsp 1203144/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 27/05/2014, DJe 15/08/2014
sem
destaque no original.)
No caso, há uma peculiaridade a observar, qual
seja, a circunstância de que ainda não há sentença reconhecendo a
existência de união estável, que é negada pelos herdeiros do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205421-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
falecido.
No entanto, em sede de cognição sumária, a
agravante demonstrou a existência de indícios dessa convivência
com o autor da herança: certas contas de consumo da suposta
residência do casal estavam em seu nome, há fotografias
acostadas ao instrumento de agravo, além de declarações de
imposto de renda em que ela e sua filha constavam como
dependentes do de cujus, o que também ocorria em relação a
plano de saúde odontológico. Presente, assim, a probabilidade do
seu direito.
O risco em aguardar o julgamento do recurso
pelo órgão colegiado também é evidente, e diz com a própria
natureza da proteção ao direito real de habitação. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO.
ART.
1.831
DO
CÓDIGO
CIVIL.
UNIÃO
ESTÁVEL
RECONHECIDA.
COMPANHEIRO
SOBREVIVENTE.
PATRIMÔNIO.
INEXISTÊNCIA
DE
OUTROS
BENS.
IRRELEVÂNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se o reconhecimento do
direito real de habitação, a que se refere o artigo 1.831 do
Código Civil, pressupõe a inexistência de outros bens no
patrimônio do cônjuge/companheiro sobrevivente.
3. Os dispositivos legais relacionados com a matéria não
impõem como requisito para o reconhecimento do direito real
de habitação a inexistência de outros bens, seja de que
natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge/companheiro
sobrevivente.
4.
O objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no
mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da
abertura da sucessão como forma, não apenas de
concretizar o direito constitucional à moradia, mas
também por razões de ordem humanitária e social, já
que não se pode negar a existência de vínculo afetivo
e
psicológico
estabelecido
pelos
cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no
transcurso de sua convivência, constituíram não
somente residência, mas um lar.
5. Recurso especial não provido. (REsp 1582178/RJ, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018)
Assim, no contexto, possível a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205421-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
tutela de urgência para reconhecer direito real de habitação à
agravante. Nesse sentido:
Ação de inventário Decisão que indeferiu o pedido de tutela
de urgência para reconhecer o direito real de habitação da
parte autora
Probabilidade do direito caracterizada

Inexistência de outro imóvel residencial declarado no
imposto de renda do de cujus
Risco de dano irreparável
caracterizado Necessidade de reconhecimento, em sede de
cognição sumária, do direito real de habitação da parte
autora - Decisão reformada
Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2020229-49.2020.8.26.0000;
Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Privado; Foro de Pereira Barreto -
2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 02/06/2020;
Data de Registro: 02/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA DO
DIREITO REAL DE HABITAÇÃO À COMPANHEIRA SUPÉRSTITE
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. Recurso em face de
decisão inaudita altera parte que deferiu a concessão da
tutela de urgência, para declarar o direito real de habitação
da autora, considerando imóvel que residia o casal, e que
nele permaneceu a companheira, após o falecimento do
companheiro, autor da herança
Insurgência recursal dos
filhos herdeiros que se rejeita Probabilidade do direito da
autora, uma vez que o direito real de habitação não exige
prévio registro em matrícula, tampouco haveria prejudicial
com ação de alienação judicial, com a extinção de
condomínio, considerando sua natureza de direito real, a
limitar a plena propriedade. Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2103698-90.2020.8.26.0000;
Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de
Registro: 13/08/2020)
Por outro lado, se o início de prova de união
estável é suficiente para assegurar à agravante direito real de
habitação enquanto não houver decisão de mérito a respeito, por
outro lado, não basta para que ela seja restituída ao cargo de
inventariante.
A
inventariança
deve
ser
exercida
preferencialmente pelo cônjuge ou companheira do falecido ou, na
sua ausência, pelos herdeiros. Em razão de ainda pender,
judicialmente, o reconhecimento da união estável, não é possível
alçar a agravante à condição de companheira para todos os fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205421-55.2020.8.26.0000 -Voto no
6
legais, de modo que o encargo deve ser suportado pelos herdeiros.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator